Tribunal: STF
Processo: ARE 1332532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIADO POLÍTICO. LEI N. 8.878/94. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. ORIENTAÇÃO NORMATIVA N. 01/2002. ANULAÇÃO PELO ACÓRDÃO N. 303/2015 DO TCU IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO IMPROVIDAS.
    1. O cerne da questão debatida neste recurso reside na análise da ocorrência, ou não, de decadência no direito da Administração de anular ato administrativo que reintegrou ao serviço o instituidor do benefício recebido pela apelada, com a mudança do regime celetista para o estatutário.
    2. Na hipótese, o instituidor da pensão, antes empregado da Petrobrás, porém demitido por razões políticas pelo então Governo Collor, foi, posteriormente, anistiado com fundamento na Lei 8.878/94, obtendo o direito de retorno ao trabalho e passando a integrar o quadro do Ministérios dos Transportes, tendo, ainda, mediante a Orientação Normativa no. 01/2002, de 11 de março de 2002, seu vínculo de trabalho celetista transmudado para o estatutário.
    3. Todavia, tal transposição do regime celetista para estatutário veio a ser considerada ilegal por meio da Nota DECOR/CGU/AGU nº. 76/2006-MMV, aprovada pelo Advogado-Geral da União, bem como pelo parecer CGU/AGU nº. 01/2007, publicado no DOU de 31.12.2007.
    4. O TCU apreciou a matéria e, no Acórdão nº 303/2015 - TCU Plenário, julgado em 25/02/2015, recomendou à Administração Pública, em especial ao Ministério dos Transportes, ‘que adote as providências necessárias ao reestabelecimento do regime celetista para todos os anistiados oriundos da EBTU e da Petrobrás apontados nas listagens constantes do presente processo, bem como para os anistiados de qualquer origem que eventualmente se encontrem na mesma situação, ressalvados os casos em que a transposição para o regime estatutário haja decorrido de expressa determinação judicial’.
    5. Não se pode olvidar que o instituidor da pensão, ao ser anistiado, deveria ter voltado ao serviço público mantendo sua condição de celetista. Porém, impende observar que o servidor foi enquadrado no regime estatutário, por ato unilateral da Administração, tendo esta condição perdurado por quase 13 anos, até a superveniência da determinação do TCU.
    6. O que se verifica, portanto, é que a Administração deixou transcorrer o prazo de mais de cinco anos entre o reconhecimento do direito do servidor ao regime jurídico único e o respectivo ato de retificação, restando evidenciada a decadência administrativa, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99.
    7. As alegações da União de que adoção medidas administrativas tais como a Nota DECOR/CGU/AGU nº. 76/2006-MMV e o Parecer CGU/AGU nº. 01/2007, publicado no DOU de 31.12.2007, teriam importado na interrupção do prazo decadencial não merecem prosperar, visto que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a edição de atos de cunho genérico e impessoal não é suficiente para interromper o prazo decadencial. Precedente: (STJ, MS 18.714/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 28/06/2013).
    8. A Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à decadência, ou seja, quanto à possibilidade de anulação de um ato administrativo, mesmo após o transcurso do prazo decadencial, tendo em vista violação direta ao texto constitucional. (RE 817338 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 27/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 07- 10-2015 PUBLIC 08-10-2015 )
    9. Inobstante, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, examinando questão semelhante, nos autos da medida cautelar no MS 33702/DF, suspendeu os efeitos do acórdão 303/2015 do TCU, ora combatido, em face da plausibilidade da alegação de decadência do direito de a Administração rever os seus próprios atos.
    10. Deve ser mantida a sentença apelada que reconheceu a decadência administrativa para se alterar a Orientação Normativa no. 01/2002, de 11 de março de 2002 - a qual enquadrou o servidor no regime estatutário.
    11. No mesmo sentido: STJ, MS - MANDADO DE SEGURANÇA - 21595 2015.00.31400-2, OG FERNANDES, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:01/06/2015; TRF 3, ApelRemNec 0002095-35.2014.4.03.6000, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/10/2015; TRF 5, 08085018220174058100, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 25/04/2018. 12. Apelação e remessa necessária improvidas”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 70 e 71, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente